Tribunal: TJSP
Processo: 1045367-71.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargante que pretende a infringência do julgado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – EMBARGOS REJEITADOS.